Tribunal: TJDFT
Processo: 0737707-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737707-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA APELADO: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O (Doc. Num. 20362157) Nada a prover quanto ao petitório de ID Num. 20362157. Isso porque a distribuição do presente Feito, assim como dos demais a ele conexos, ocorreu em consonância com as disposições regimentais pertinentes. Apenas para registro, relativamente ao Agravo de Instrumento no 0724705-54.2020.8.07.0000 distribuído à Desembargadora Maria Ivatônia, a Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância (SUDIA) registrou a prevenção do Feito em relação ao Agravo de Instrumento no 0706915-57.2020.8.07.0000, de minha relatoria, mas, de forma acertada, aplicou a norma insculpida no artigo 79, § 1o, do RITJDFT, qual seja de que “a distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização”, uma vez que este Relator se encontrava em período de férias. Confira-se a redação dos artigos 79, 81 e 82 do Regimento Interno deste Tribunal, in verbis: “Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. § 2o Não serão distribuídos processos a desembargador no período de 90 (noventa) dias que antecede a aposentadoria compulsória ou voluntária, desde que comunicada ao Tribunal previamente, por escrito. § 3o Caso não seja consumada a aposentadoria, haverá imediata compensação da distribuição. § 4o Em caso de impedimento ou de suspeição do relator, será realizada nova distribuição e haverá oportuna compensação. § 5o O Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo Vice-Presidente e o Corregedor da Justiça só exercerão a função de relator no Conselho da Magistratura. (...) Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos.” (Grifei). Dessa forma, mesmo que o afastamento do Desembargador prevento fosse inferior a 30 (trinta) dias, não haveria que se falar em observação da norma do artigo 82, § 2o, do RITJDFT e muito menos do artigo 81 do mesmo diploma legal, uma vez que, nos termos do mencionado artigo 79, § 1o, do RITJDFT, fica afastada a prevenção do Desembargador para este recurso, tendo em vista que, repita-se, “a distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização”. Já o caput do art. 85 RITJDFT, por sua vez, estabelece que, no “período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação”. De tal sorte, a distribuição realizada (Doc. Num. 20232599) observou as disposições regimentais supramencionadas, não havendo de se falar em redistribuição de qualquer um dos recursos mencionados na referida certidão. Tal entendimento foi sedimentado pelo Conselho Especial deste Tribunal, conforme ementas de julgados que a seguir transcrevo: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO. DESEMBARGADOR PREVENTO. AFASTAMENTO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA COM PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. OBSERVÂNCIA. DESEMBARGADOR SUSCITADO COMPETENTE. 1. Nos termos do artigo 81 do RITJDFT, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. 2. Embora a prevenção abranja relator e órgão, tratando-se de recurso distribuído durante o período de afastamento do desembargador, observar-se-á tão somente o órgão, distribuindo-se o recurso dentre aqueles em exercício (RITJDFT, artigos 79, § 1o, e 85). 3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o i. Desembargador suscitado.” (Acórdão n.1079345, 20170020210008CCP, Relator: SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: 14/16) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. LICENÇA MÉDICA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. Considerando que o eminente Desembargador Suscitante havia analisado o Agravo de Instrumento inerente ao feito, mas que, no período da distribuição do novo recurso (Apelação Cível) estava de licença médica, correta a redistribuição dentro do órgão ao qual pertence, dentre os Desembargadores em exercício naquela data, sendo o Desembargador Suscitado, portanto, competente para o julgamento da Apelação, nos termos do artigo 79, § 1o, e artigo 85, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Conflito conhecido e declarado competente o Desembargador suscitado.” (Acórdão n.1075823, 20170020189915CCP, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: 29/30) “CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO NA 2a INSTÂNCIA. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO E DESEMBARGADOR. DESEMBARGADOR AFASTADO POR PERÍODO INFERIOR A TRINTA DIAS. DISTRIBUIÇÃO APENAS A DESEMBARGADORES EM EXERCÍCIO. AFASTAMENTO DE DESEMBARGADOR PREVENTO INFERIOR A TRINTA DIAS. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO RITJDFT. 1. A regras de distribuição desta egrégia Corte estão definidas em capítulo próprio de seu Regimento Interno, compreendendo os seus artigos 75 a 86, sendo que o art. 79, § 1o dispõe expressamente que a distribuição é feita somente aos desembargadores em exercício. 2. Ao Desembargador afastado do exercício de suas funções, independente de prazo, não há distribuição de recursos ou ações originárias. 3. Em caso de prevenção do Desembargador afastado, o próprio Regimento Interno, em seu art. 85, caput, estabelece a limitação da prevenção ao órgão julgador. 4. A redistribuição mencionada no art. 82 do RITJDFT, diz respeito aos processos (recursos e ações originárias) já distribuídos e que, em razão do afastamento do magistrado que os recebeu, nos casos previstos nos seus incisos I, II e III, poderiam ter sua apreciação judicial prejudicadas. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Desembargador Suscitado.” (Acórdão n.1078568, 20170020211269CCP, Relator: LEILA ARLANCH CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Publicado no DJE: 05/03/2018. Pág.: 61/63) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DESEMBARGADOR PREVENTO AFASTADO POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. ARTS. 81 E 82, INCISO II, DO RITJDFT. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO - COMPETÊNCIA DO SUSCITADO PARA RELATAR O RECURSO. Se o Suscitante encontrava-se afastado por prazo superior a 30 (trinta) dias na data em que o recurso foi distribuído, ao Suscitado, integrante do mesmo órgão fracionário, cabe relatar o feito nos termos dos artigos 81, caput, e 82, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Conflito de competência julgado procedente.” (Acórdão n.1074585, 20180020004330CCP, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 24/25) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. FÉRIAS. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. Considerando que o eminente Desembargador Suscitante havia analisado o Agravo de Instrumento inerente ao feito, mas que, no período da distribuição do novo recurso, estava de férias, correta a redistribuição dentro do órgão ao qual pertence, dentre os Desembargadores em exercício naquela data, sendo o Desembargador Suscitado, portanto, competente para o julgamento do novo Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 79, § 1o, e artigo 85, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Conflito conhecido e declarado competente o Desembargador suscitado.” (Acórdão n.1075822, 20170020189964CCP, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: 29/30) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. LICENÇA MÉDICA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. Considerando que o eminente Desembargador Suscitante havia analisado o Agravo de Instrumento inerente ao feito, mas que, no período da distribuição do novo recurso (Apelação Cível) estava de licença médica, correta a redistribuição dentro do órgão ao qual pertence, dentre os Desembargadores em exercício naquela data, sendo o Desembargador Suscitado, portanto, competente para o julgamento da Apelação, nos termos do artigo 79, § 1o, e artigo 85, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2.Conflito conhecido e declarado competente o Desembargador suscitado.” (Acórdão n.1075821, 20170020190362CCP, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: 29/30) Nesse diapasão, nada há de ser corrigido quanto à distribuição dos Feitos mencionados no petitório de ID Num. 20362157. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 21 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador